Tribunal: TJSP
Processo: 2003476-12.2023.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 13o Grupo de Câmaras de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONDOMÍNIO – ASSEMBLÉIA PARA ELEIÇÃO DE SÍNDICO – Insurgência contra decisão que sustou os efeitos da assembleia geral extraordinária – Alegação de mau uso dos poderes da síndica destituída até o julgamento final do recurso - Ausência de direito líquido e certo – Decisão não viola direito líquido e certo - Questão a ser decidida no mérito do

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONDOMÍNIO – ASSEMBLÉIA PARA ELEIÇÃO DE SÍNDICO – Insurgência contra decisão que sustou os efeitos da assembleia geral extraordinária – Alegação de mau uso dos poderes da síndica destituída até o julgamento final do recurso - Ausência de direito líquido e certo – Decisão não viola direito líquido e certo - Questão a ser decidida no mérito do recurso, o que não isenta a responsabilidade futura se comprovado prejuízo a massa condominial - Decisão a fim de evitar o resultado útil da demanda – Rejeição liminar da petição inicial, sem julgamento de mérito.